Tribunal: TJSP
Processo: 2250323-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250323-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente
JEFFERSON TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante ALTAIR BRAGA
JUNIOR, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250323-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37254
2
HABEAS CORPUS no: 2250323-93.2020.8.26.0000 VOTO no 37.254
COMARCA: SUZANO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMIONAL
AÇÃO PENAL no: 1500709-58.2020.8.26.0616
IMPETRANTE: ALTAIR BRAGA JUNIOR
PACIENTE: JEFFERSON TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS
HABEAS CORPUS ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL

IMPOSSIBILIDADE

EXISTÊNCIA
DE
PROVA
MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Altair Braga Junior impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que JEFFERSON
TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS sofre constrangimento ilegal por
parte do Meritíssimo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de SUZANO,
nos autos da ação penal no 1500709-58.2020.8.26.0616, em que está
sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no
11.343/06.
Afirma o impetrante, em síntese, que é de rigor o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa, já que o
conjunto probatório reunido foi colhido com infração às normas
constitucionais e processuais, já que todo o procedimento que resultou
na prisão em flagrante do paciente foi conduzido pela Guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250323-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37254
3
Municipal, a qual cabe somente a proteção de bens, serviços e
instalações municipais.
Postula a concessão da ordem, para que a ação
penal seja trancada por falta de justa causa.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado como
autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente JEFFERSON TIAGO RODRIGUES DOS
SANTOS foi denunciado porque no dia 11 de abril de 2020, por volta
das 15:15 horas, na Rua Trinta, no 55, Cidade e Comarca de Suzano,
guardava, para fins de tráfico, 20 (vinte) vinte porções de maconha,
pesando 31g. (trinta e um gramas), 20 (vinte) porções de cocaína,
pesando16g. (dezesseis gramas) e 20 (vinte) frascos de lança-perfume,
pesando 741g. (setecentos e quarenta e um gramas).
Segundo informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, a denúncia foi recebida em 23 de abril de
2020 e, em 16 de agosto de 2020, foi concedida liberdade provisória
ao paciente.
De
acordo
com
informações
extraídas
dos
registros eletrônicos desta Corte, em 19 de setembro de 2020 foi
juntada aos autos a defesa preliminar apresentada pelo paciente.
Examinando-se os autos, verifica-se que é de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250323-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37254
4
prosseguimento da ação penal, pois ao contrário do que se sustenta na
impetração observa-se a existência de prova da materialidade do delito e
suficientes indícios de autoria.
Às fls. 17, o guarda municipal Fabio Correa afirmou
que o paciente após perceber a presença de sua equipe, saiu correndo,
contudo, foi abordado e em seu poder nada foi apreendido. Afirmou,
ainda, que ao retornar ao local onde estava o paciente encontrou os
entorpecentes mencionados na denúncia.
Já às fls. 19, perante a autoridade policial, o
paciente confessa que estava comercializando entorpecentes, pois
“começou a passar necessidade em sua residência”.
Assim, temos que os fatos imputados ao paciente
nestes autos deverão ser melhor investigados e isto se fará no decorrer
da ação penal, sendo inviável adentrar-se o mérito da causa, na estreita
via do “habeas corpus”.

Nada há de ilegal ou irregular no prosseguimento de
ação penal, que visa apurar eventual prática de crime e que não pode
ser obstada de plano, pois depende de regular instrução.
Embora seja possível que se conclua, ao final, sob
qualquer fundamento, pela improcedência da ação penal, não há como
trancar-se, de plano, a ação penal em questão.
Finalmente, assinala-se que o paciente confessou a
prática do crime de que tratam estes autos e que o artigo 301, do
Código de Processo Penal, dispõe que qualquer um do povo, pode
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250323-93.2020.8.26.0000 -Voto no 37254
5
Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a
recair sobre o paciente, que responde ao processo em liberdade.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora